Tribunal: TJMT
Processo: 1033665-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033665-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), CLAUDIA VILACA DEMETRIO - CPF: 009.605.461-11 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGADO), CLAUDIA VILACA DEMETRIO - CPF: 009.605.461-11 (EMBARGANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 66579955), interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de não comprovação da hipossuficiência da autora, incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, as rés, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que, ao manter a sentença recorrida, deixou de aplicar o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da cláusula 5a do contrato de promessa de compra e venda.

Ainda, apontam que, considerando o prazo de tolerância, de 180 (cento e oitenta) dias, ao serem condenadas a restituírem as parcelas referentes aos juros de obra antes da data prevista contratualmente para a entrega do imóvel ou da sua efetiva entrega à autora, ora embargada, o Acórdão embargado incorreu em contradição.

Salientam que, como a autora, ora embargada, foi imitida na posse do imóvel antes do período contratual estipulado para a sua entrega (27.11.2015), não há que se falar em restituição de juros de obra a partir do mês de junho de 2015.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, as rés, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que, ao manter a sentença recorrida, deixou de aplicar o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da cláusula 5a do contrato de promessa de compra e venda.

Ainda, apontam que, considerando o prazo de tolerância, de 180 (cento e oitenta) dias, ao serem condenadas a restituírem as parcelas referentes aos juros de obra antes da data prevista contratualmente para a entrega do imóvel ou da sua efetiva entrega à autora, ora embargada, o Acórdão embargado incorreu em contradição.

Salientam que, como a autora, ora embargada, foi imitida na posse do imóvel antes do período contratual estipulado para a sua entrega (27.11.2015), não há que se falar em restituição de juros de obra a partir do mês de junho de 2015.

Não assiste razão às rés, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da condenação das rés para restituírem as parcelas referentes aos juros de obra, o Acórdão embargado expressamente consignou que:

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Como cediço, a “taxa de evolução de obra” diz respeito a cobrança suportada pelo comprador durante a fase de construção do imóvel.

Assim, conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, o que se extrai dos documentos carreados aos autos, mormente através do termo de autorização de posse (id. 59631480 – pág. 1), é que as rés, ora segundas apelantes, logo após a entrega do imóvel (8.8.2015), não providenciaram a imediata comunicação desse fato à Caixa Econômica Federal, acarretando à autora, ora apelada, o prejuízo de suportar a continuidade do pagamento da “taxa de evolução de obra” indevidamente.

Em outras palavras, não fosse a desídia das rés, ora segundas apelantes, em comunicar imediatamente ao agente financeiro a entrega do imóvel, é evidente que os valores referentes à “taxa de evolução de obra” não seriam mais exigidos da autora, ora apelada.”

Também, embora sustentem contradição, as rés, ora embargantes, não especificam qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado. Ou seja, contradição nenhuma ocorre, mas somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação das rés, ora embargantes, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão das rés, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno as rés, ora embargantes, a pagarem em favor da autora, ora embargada, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020